Tribunal: TJES
Processo: 0003198-27.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003198-27.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MAXIMO RICARDO SANTA CRUZ e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RECURSOS.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
15
9
,
§ 1º,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECUSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR
A
TÍTULO DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal.
2. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório se exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. No caso, a fixação de valor mínimo a título de danos morais não foi sequer pleiteada na inicial acusatória, o que obsta o acolhimento do pleito ministerial.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003198-27.2008.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAXIMO RICARDO SANTA CRUZ

APELADO: MAXIMO RICARDO SANTA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de

r
ecurso
s
de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
s

por

Máximo Ricardo Santa Cruz
e
Ministério Público
de 1º grau
, em face da sentença
às fls
.
251/255
v
,
pro
ferida
pel
o
Ju
ízo
da
3
ª Vara
Criminal d
e

São Mateus
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau
às fls. 02/0
4
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
Consta do inquérito policial anexo, que serve de base para a presente den
ú
ncia, que no dia 29 de maio de 2008, por volta das 18:40 horas,
o
s ora denunciados
Breno Alford Zambala
e Jorcelino Lobo Vidal, junta
m
ente co
m
outros elementos n
ã
o identificados, abordaram as fam
ílias
de João de Freitas e de Frede Santos da Cruz ambos gerentes da agência do banco Bradesco, nesta Cidade e Comarca de São Mateus/ES, na resid
ê
ncia de Jo
ão
de Freitas, em u
m
prédio localizado na Av. Jos
é
Tozze, bairro Ideal, anunciando u
m
assalto. Ato cont
ínuo, após
renderem toda a fa
mí
lia tomaram os telefones celulares, as chaves dos carros e as chaves da casa e os levaram para o aparta
m
ento de Frede, por que este apresentava mais comodidades aos ora denunciados, momento em que, comunicaram aos gerentes (v
ítimas
), que na realidade queriam roubar o banco em que os mesmos trab
al
havam e para que tudo sa
í
sse do jeito que planejara
m
iriam manter as duas fam
í
lias como reféns, garantindo assim o p
l
ano tra
ç
ado.

Consta ainda da presente peça, que por volta das 02
h
do dia seguinte, chegou u
m
terceiro suspeito não ident
i
ficado, o qual parecia ser o chefe, juntando-se aos ora denunciados. Ato con
tí
nuo determinou que as mu
l
heres e as crian
ç
as apanhassem água e biscoitos, e que vestissem roupas compridas, pois s
ai
riam para outro local, o que fizeram no Palio Weekend da fam
í
lia de João, seguindo para a BR-101, parando antes de chegar no local do cativeiro, no posto de gasolina na dire
ç
ão da entrada de Concei
ção
da Barra/ES e ali pegaram u
m
outro ele
m
ento, també
m
n
ão
identificado, o qual foi orientado a pegar uma estrada de terra batida a
té
alcan
ç
are
m
u
m
a mata, onde ao chegarem foram colocados em uma barraca de n
y
lon que foi armada, conforme auto de apreensão de f
l
s. 03, sendo que, u
m
destes ele
m
entos não identificados permaneceu de guarda no local, enquanto os outros dois retornaram a cidade co
m
a finalidade de obrigarem os gerentes João e Frede a entregarem todo o dinheiro que estava depositado na agência do Bradesco de São Mateus/ES, sendo esta a condição para liberarem seus familiares.

Co
n
sta finalmente da referida peça infor
m
ativa, que iniciada a operação criminosa visando subtrair os valores existentes no cofre do banco Bradesco, isto por volta das 07:20h,
t
endo o ora denunciado Breno passado as instru
çõ
es ao gerente João, para que, comunica-se somente ao tesoureiro e ao vigilante o que acontecia co
m
ele e sua fam
í
lia, orientando ao vigilante que fosse tirado as balas do rev
ó
lver do mesmo, momento em que, as 09
h
o gerente Frede chegou a ag
ê
ncia dizendo que havia deixado o outro suspeito que o rendia próximo a loja Ponto Frio de São Mateus/ES, quando então, foi feito contato c
om
a agência central do Bradesco, logo ap
ós
a ag
ê
ncia foi cercada por
p
oliciais
m
ilitares e co
m
a a
ç
ão destes, o ora denunciado Breno entrou em contato co
m
o celular da v
í
tima J
oão
, fazendo diversas ameaças, alegando que iria
m
atar sua fam
íl
ia, todavia, sequer retornara
m
no local do cativeiro, largando os reféns, momento em que, ao mesmos ao pressentirem que n
ão
havia mais ninguém tomando conta do local, sa
ír
am em fuga para a estrada, onde conseguiram carona retornando a cidade, entretanto, c
om
a to
m
ada de depoimentos foi poss
í
vel identificar os oras denunciados, sendo os
m
esmos reconhecidos através de fotografias de f
l
s. 23, 25, 30/31 e 42 dos autos, ocasião em que, foram presos pela po
lí
cia.
[...]”.

Posteriormente, foi realizado Laudo Pericial à fl. 130/134, sendo constatado que as individuais datiloscópicas apresentadas em nome de Breno Alford Zambala eram as mesmas da pessoa de Máximo Ricardo Santa Cruz, de modo que, em audiência de custódia realizada no dia 11 de março de 2022, o réu esclareceu sua verdadeira identidade.

Diante disso, as fls. 149/150 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau
procedeu a retificação da denúncia, a fim de que conste a correta qualificação do acusado para Máximo Ricardo Santa Cruz
no lugar
de
Breno Alford Zambala.

Assim
,
a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

1
59, § 1º,
do
Código Penal
,
à pena de
20 (vinte)
anos de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em
razões recursais

às fls.

263/266
,
o
Ministério Público
de 1º grau

requer
a fixação de valor indenizatório referente aos danos morais ocasionados às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A
defesa, em
razões recursais
sediadas às fls. 271/276v,
pretende
a absolvição do apelante,
sustentando a ausência de provas su
fici
e
n
tes para a condenação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o
pleito absolutório
requerido
pela defesa,
ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste pelo
Auto de Apreensão
à
fl. 07, Boletim Unificado
às
fls. 08/11, Relatório de Identificação de fls. 12/3
7
,
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delit
iva
foi devidamente comprovada, especialmente considerando a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, sobre a qual passarei a dissertar.

Inicialmente, ainda em esfera investigativa, poucos dias após o crime, ao ser apresentada a foto do ora recorrente, as vítimas João de Freitas Neto (fls. 47/49), Eliete Paviote de Freitas (fls. 50/51), Mayra Paviote de Freitas (fls. 66/69), Frede Santos da Cruz (fls. 72/73) e Simone de Souza Melo Cruz (fl. 74), reconheceram
sem sombra de dúvidas
o ora recorrente como um dos indivíduos que participaram do sequestro.

Posteriormente, ao prestarem declarações em juízo, em que pese o demasiado tempo transcorrido entre os fatos e a audiência de instrução e julgamento, os ofendidos narraram a ocorrência de forma harmônica, com riqueza de detalhes, além de confirmarem as declarações prestadas em sede policial.

A propósito, imperioso colacionar a transcrição das declarações judiciais das vítimason. Cfira-se:

Que confirma o depoimento de fls. 06 a 08; Que nos dias dos fatos, o declarante ao chegar em sua residência, encontrou seu colega de trabalho Fred rendido por um dos assaltantes, que foi reconhecido posteriormente pela polícia; Que foi levado para outro cômodo da casa, onde estavam seus familiares; Que em seguida, como o ambiente era apertado, todos foram levados para o apartamento próximo, que era de seu colega Fred; Que
quando chegou a sua resid
ên
cia o declarante reafir
m
a que foi imediat
am
ente rendido, e que o assaltante estava co
m
uma ar
m
a cro
m
ada em punho
; Que o declarante foi rendido por volta das 18:40h, sendo que
o
s assaltantes pernoitara
m
no local, e no dia seguinte
o
levaram a ag
ência
bancária
; Que os assaltantes eram em número de três; Que após a rendição pelos dois acusados, chegou ao local um terceiro participante; que
durante a madrugada,
o
s fa
m
iliares foram levados para
um

m
atagal e encontraram co
m
u
m
quarto ele
m
ento
; que o declarante esclarece que viu a arma do assaltante que lhe rendeu inicialmente, mas observou que os demais tinham volumes por de baixo de suas vestes. Dada a palavra à defesa, as suas perguntas respondeu: Que durante a ação dos acusados foi subtraído do depoente R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e um celular que pertencia a sua filha, que o banco ressarciu o valor do dinheiro e do celular; Que da agência bancária nada foi levado. (João de Freitas Neto, em juízo, às fls. 116).

Que confirma o depoimento de fls. 09 e 10; que
o depoente, ao chegar ao portão de sua residência foi rendido por dois assaltantes, ambos empunhando armas
; que no dia seguinte, o depoente ao ser levado para a agência do banco, onde já se encontrava o seu colega de trabalho João, foi orientado pelos acusados a se comportar normalmente; que o declarante informa que
os acusados orientaram o seu colega de trabalho a levar para o interior do banco uma sacola, onde seria colocado o dinheiro, bem como desarmar o vigilante do banco, retirando a munição
; que foi informado pelo vigilante que tal fato já havia sido realizado, ou seja, que a arma já havia sido desmuniciada a pedido de João; que
durante todo o tempo que seus familiares e colegas estavam reunidos sofreram ameaças
;
que na ocasião, o declarante compareceu
à
delegacia municipal e reconheceu sem sombra de dúvidas dois dos quatro assaltantes
; que a ação dos acusados traumatizou de tal modo a esposa do declarante que até a data da audiência a mesma está sob acompanhamento psiquiátrico; que pode afirmar que os três assaltantes estavam armados. (Fred Santos da Cruz, em juízo, às fls. 117).

Que é ex-esposa do Fred, na época eram casados e estava grávida; que o dia do ocorrido foi numa quinta-feira às 19h da noite, a depoente buscou Fred no banco e chegando em casa ia subir rapidamente, passando mal; que ao olhar para trás, dois rapazes renderam o Fred e mostraram a arma; Que eles entraram no portão, fizeram com o que os dois subissem as escadas; Que a filha do J.oão, que era o gerente, a Eliete, que é a esposa, o filho mais novo Mateus, com a idade de oito anos, e a Mayra, com a idade de dezesseis; Que nisso
ao abrir a porta para sair, os rapazes mostraram a arma e foram rendidos também
; Que o ocorrido era aproximadamente umas 19h; Que confirma ter visto um dos indivíduos em poder de arma o outro não tendo certeza provavelmente também; Que conseguiu identificar a arma sendo de um do tipo revólver e não se recordando detalhadamente; Que foram abordados no apartamento do João, sendo vizinho de apartamento e tendo somente eles no prédio, e embaixo funcionava uma academia, ninguém viu; Que após serem rendidos, mais dois entraram, ninguém sabia o que estava acontecendo; Que quando o João chegou às 20h, que foi saber de todo o ocorrido; [...]
Que foi entendido que passariam a noite inteira com eles; Que eles pediram pizza e coca cola;
Que as 02h da manhã eles tiraram a depoente, Eliete, Mateus e Mayra, levando em destino ao cativeiro e deixaram João e Fred; Que se recorda ter passado pela estrada antiga da barra; Que não sabiam direito onde estavam; Que eles estavam andando como loucos com o carro, ameaçando bater o veículo;
Que ao chegar no meio do mato, ao sair do carro, tinha outra pessoa envolvida, identificando ser gringo e ter conhecimento da região;
Que ao chegar,
o gringo nos direcionou pelo mato, logo em seguida identificando uma barraca de camping, ficaram lá com um rapaz e outro rodando na região, mais ou menos até umas 10
h
;
Que no momento percebeu que eles conversando toda hora no telefone e comentaram que eles não conseguiriam roubar o banco devido ter trava, cofre e etc; Que não sabiam como estava o João e Fred na participação de ser vítima, se eles estavam com os bandidos ou se tinham entrado no banco ou não; Que no local,
por volta das 09:30h, começ
ou
um burburinho, pegaram o outro bandido e fugiram
; Que as 10h, mais ou menos, saíram do cativeiro, foram para pista, chegando na pista encontraram uma pessoa e conseguiram apoio para deslocar em destino São Mateus;
Que a pessoa que ficou no cativeiro tomando conta das vítimas estava armada, uma delas estava alterada e ate mesmo pediu remédio contra dor de cabeça, aparentemente sob efeito de drogas, logo após tendo uma reação de lesado, estava muito alterado e ameaçando seu ex marido;
[...]
Que um dos acusados aparentemente tinha um sotaque diferente, não conseguindo identificar o certo, pois estava a noite, tendo a fisionomia diferente;
Que não se recorda o que eles conversaram devido o tempo;
Que perceberam que não eram da região; Que a impressão era ser mexicano; Que não se recorda perfeitamente das características, pois devido o tempo ter passado, o pouco que se lembra e que ele era meio gordinho, usava chapéu, acreditando que não seja do Brasil
;
Que eles chegaram a mexer no computador, no momento em que estava no prédio, e que um dos indivíduos foi identificado como o chefe da quadrilha, tendo vinte e dois anos de idade e chamado R
afael
ficando o tempo todo no site de chat conversando com a namorada e tendo acesso a site pornográfico;
Que quando conversaram com o marido da própria ele não iriam mexer no computador, depois da casa estava toda revirada
o F
red
viu e falou que eles teriam mexido sim no computador, depois de muita insistência falando com o policial para levar o computador, foi identificado o nome deles;
Que não se recorda se os policiais levaram o computador físico;
Que através do computador que a polícia identificou os nomes dos bandidos; Que confirma que um dos bandidos ficou mexendo no computador a noite toda;
[...]
que a assinatura no termo de declaração de fl. 74 é da depoente
; [...].
(
Simone de Souza Melo Cruz, em juízo, à fl. 209).

Que era casada com João; que o seu esposo era gerente do Bradesco; que estava em casa e o Fred morava do lado da mesma em um outro apartamento;
que os acusados renderam o Fred, subiram e renderam a depoente, sua filha e seu filho
; que seu filho Mateus na época tinha 07 anos; que subiram dois elementos; que ficaram um tempo com a família dentro de casa, até o João chegar e levarem os mesmos para o apartamento do Fred, pois não tinham móveis para acomodar todo mundo; que era só a esposa do Fred; que eles renderam o Fred, subiram e renderam a depoente, sua filha e o Mateus; que depois que João chegou, renderam ele também; que isso foi umas 18:40h; que de madrugada, foram para o apartamento do Fred, ali colocaram colchão; [...]
que no apartamento conversaram, ficaram no quarto, mexeram no computador do Fred
; que quando eles subiram a escada, estavam com arma; que não se lembra se os dois estavam armados; [...] que ficou um assaltante com o João e o Fred, porque foram dois com as famílias para o eucalipto; que acredita que eles queriam dinheiro; que não levaram dinheiro porque entrou a polícia; [...]
que confirma assinatura às fls. 46/47;
que não se lembra quanto tempo depois do fato foi na delegacia; que os acusados tamparam o rosto. Indagada pela defesa: que atualmente não sabe se reconheceu mesmo a pessoa, pois faz muito tempo, logo não vai lembrar; que até naquela época afirmou para o delegado que parecia o acusado; [...]. (Eliete Paviote Freitas, em juízo, à fl. 209).

Q
ue faz muito tempo; que se lembra mais o geral;
[...] que eles renderam o seu pai e lhe fizeram de refém; que depois Fred chegou; que moravam em um prédio, em que o apartamento era um do lado do outro; que não se lembra o momento certo; que ficaram até a madrugada na casa do Fred, pois era mais amplo; que se não se engana umas 02/03h da manhã, os levaram para esse cativeiro; que na casa eram dois; que eram três; que era um moreno, um com traços asiáticos e o outro não se lembra como que era; que o outro foi o que ficou com os reféns na mata; [...] que na época pode ser que reconheceu, mas atualmente não reconhece ninguém; que faz muito tempo; que pode ser que reconheceu na época do depoimento quem era o acusado, porém atualmente não se recorda;
que se consta no depoimento que reconheceu, provavelmente reconheceu;

que se lembra de ter falado o que consta no depoimento, mas afirmar que realmente era a pessoa, é difícil de falar atualmente;

que se consta que a depoente falou, então falou;
que não tem certeza se era ele; que se lembra que na época falou que poderia ser, mas não se recorda de ter dado a certeza de que os acusados são realmente os autores do fato; que o que tem na sua cabeça de ter dado o depoimento foi isso;
que confirma assinatura no termo de declaração prestado na delegacia;
[...]. (Mayra Paviote de Freitas, em juízo, à fl. 209).

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Não fosse o bastante, somam-se às declarações das vítimas, o depoimento em juízo do policial militar Rubens da Silva Cruz, à fl. 180,
in verbis
:

Que me recordo dos fatos; que trabalhávamos no serviço de inteligência; [...] que recebemos informação de um funcionário do banco, que suspeitava que estava acontecendo algo de errado ali; que parecia que algum dos gerentes havia sido sequestrados; que naquela época, nós tínhamos um trabalho no serviço de inteligência que acompanhava de forma muito mais assídua roubos e sequestros a banco; que começamos a atuar, e descobrimos que os indivíduos haviam sequestrado duas famílias de dois gerentes; que as duas famílias, inclusive, residiam no mesmo prédio; que o gerente geral morava no andava de cima, e outro gerente no andar de baixo; que fizemos um cerco nas imediações do banco, para que não tivesse a retirada de nenhum valor; que descobrimos que eles realmente haviam sequestrado das famílias, sendo que a esposa de um dos gerentes estava grávida; que levaram as famílias para uma mata de eucalipto, na estrada que vai para Conceição da Barra; que montaram umas barracas e deixaram o povo ali; que com isso, mandaram os gerentes entrar na agência para pegar o dinheiro; que como cercamos o banco, eles decidiram fugir, e liberaram as famílias; que eles foram resgatadas lá na mata; que quando realizamos o cerco, os criminosos estavam com as famílias; que eles não foram até a agência, só os dois gerentes que foram; que as vítimas falaram que, quando eles abordaram as famílias no prédio, eles não foram imediatamente para a mata, eles pernoitaram no apartamento; que nisso, eles compraram pizza, jogaram jogos de computador;
que através dos computadores, chegamos a identificar essa quadrilha
; [...]
que quando chegaram as identidades, apresentaram para as vítimas, e se não me engano, as pessoas foram reconhecidas
; que eles não são de São Mateus; que pelos nomes puxados no sistema, já tinham outras passagens; [...]
que na época, os criminosos usaram alguma rede social para se comunicar com suas respectivas famílias, e foi dessa forma que encontramos as identidades; que deixaram os nomes ali; que como eles realizaram o login na rede social, conseguimos descobrir; que eu lembro que esses dados foram informados para a polícia civil, e com essas informações eles expediram mandado de prisão;
que acreditamos que quando realizamos o cerco, eles ficaram assustados, e liberaram as famílias [...].

Posto isso, a respeito da alegação da defesa de que deve ser aplicado
in casu
o princípio do
in dubio pro reo
em razão da ausência de reconhecimento dos agentes delituosos em juízo por parte das vítimas, não coaduno dessa linha intelectiva, haja vista que as audiências de instrução e julgamento nas quais as vítimas foram ouvidas ocorreram aproximadamente 14 (quatorze) anos após os fatos, sendo completamente plausível que as vítimas não se recordem com precisão das características físicas de cada autor.

Assim, considerando que as cinco vítimas reconheceram
sem sombra de dúvidas
o ora recorrente como um dos autores do crime, e posteriormente confirmaram integralmente as declarações em esfera judicial,
não há que se falar em insuficiência de provas
in casu
.

E não é só. Além do reconhecimento procedido pelos ofendidos, a autoria delituosa também é irrefutável considerando à identificação do agente por meio do acesso por ele realizado no computador da vítima Fred Santos da Cruz.

Por derradeiro, merece ser consignado que as vítimas foram expressas no sentido de que um dos agentes parecia ser estrangeiro, em razão de seu sotaque e das vestimentas, características que decerto dizem respeito ao réu, que em interrogatório afirmou que, não obstante tenha sido registrado no Brasil, morou por muitos anos na Argentina, só retornando ao Brasil na juventude.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante,
mediante sequestro, extorquiu as vítimas
,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 1
59, § 1º
, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Superada a análise do recurso defensivo,
passo ao exame do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau, que postula, em síntese,
a fixação de valor indenizatório
pelo
dano moral ocasionado
à
s vítimas
.

A

esse respeito, s
abe-se que
a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar
a
o
s
ofendido
s
pelo dano sofrido, e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório
se
exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (RESP 1986672/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/20.23). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.008.575; Proc. 2022/0187256-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Dito isso, no caso em apreço,
a fixação de valor mínimo a título de danos morais não foi sequer
pleiteada
na inicial acusatória
, o que obsta o acolhimento do pleito ministerial, nos termos do aludido posicionamento da Corte Superior.

Posto isso
,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
aos recursos
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)